Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida e do policial corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. O conjunto probatório comprova a consciência e a vontade do réu em descumprir medida protetiva, em conduta socialmente intolerável.
3. Demonstrado o delito de violação de domicílio quando o réu, na vigência de medidas protetivas de urgência, entrou astuciosamente na casa de sua ex-companheira, nela permanecendo contra a vontade expressa da ofendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.